Tribunal: TJDFT
Processo: 0722694-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722694-49.2020.8.07.0001 RECORRENTE: AURÉLIO RODRIGUES DE JESUS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. REPOUSO NOTURNO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo o réu multirreincidente e tendo ele praticado novamente crime contra o patrimônio, mostra-se inaplicável o princípio da insignificância, em razão do não preenchimento do requisito do "reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento", nos termos definidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. Correta a aplicação da majorante do repouso noturno pois tal majorante está condicionada, unicamente, ao critério objetivo, qual seja, que a infração ocorra durante o repouso noturno, noite, período de maior vulnerabilidade para residências, veículos ou estabelecimentos comerciais, como na espécie. 3. Recurso conhecido e desprovido. A defesa alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, ao afastar o princípio da insignificância mesmo presentes os quatro de seus requisitos, por ser o réu reincidente. Pugna, assim, pela absolvição do réu sob o argumento de que a reincidência não é motivo para sua não aplicação. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJGO, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 386, inciso III, do CPP, bem como ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o acórdão impugnado, ao consignar que “conquanto o valor do objeto do crime seja irrelevante – conforme Auto de Apresentação e Apreensão (ID 22069058 p. 15), o objeto do crime era uma lanterna de cabeça – tenho que o comportamento do réu merece maior reprovabilidade, sobretudo porque o réu é reincidente na prática de crimes patrimoniais, de modo que eventual acolhimento do princípio da insignificância implicaria, em tese, em desvirtuamento do real alcance do instituto, impunidade e estímulo à atividade criminosa.” (ID 24107827 - Pág. 3), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. Senão, vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE PEQUENO VALOR. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. RÉU REINCIDENTE. HABITUALIDADE DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Acerca da matéria, sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A reincidência e a habitualidade delitiva têm sido compreendidas como obstáculos iniciais à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal. 3. Apesar do valor do bem subtraído ser de R$ 60,00, consistente em 3 lençóis, montante inferior a 10% do salário mínimo à data do fato ocorrido em 2019, o agravante possui reincidência, diante da prática de crime de roubo. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1793517/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 9/8/2021). (g.n.). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030